Tribunal: TJES
Processo: 5026931-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026931-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA DE PAULA FRAGA MALINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026931-45.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NATALIA DE PAULA FRAGA MALINI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por NATALIA DE PAULA FRAGA MALINI, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual postula (i) o seu devido enquadramento, nos termos da Lei n.º 6.259/2019, para promoção por escolaridade, a partir do preenchimento dos requisitos, em 14/07/2019 e, subsidiariamente, que sejam aplicados os efeitos a partir da publicação da lei, em 04.11.2019; (ii) a condenação do requerido no pagamento das verbas salariais, com incidência nas gratificações e vantagens.

Sustenta a autora que ocupa o Cargo de Guarda Municipal desde 14 de julho de 2016 e que, na data da promulgação da Lei Municipal nº 6.259/19, contava com mais de 03 (três) anos de exercício no cargo. Afirma, que quando ingressou no cargo público, estava submetida à Lei Municipal nº 5.203/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Quadro Técnico e Administrativo do Município de Vila Velha/ES. Sustenta que a referida legislação previa a possibilidade de evolução na carreira através da progressão horizontal por desempenho e escolaridade.

Para progressão por desempenho era necessário a aferição, a cada intervalo de 03 (três) anos, de realização de complementação, atualização ou aperfeiçoamento profissional e que a primeira progressão por escolaridade dar-se-ia a com 05 (cinco) anos de efetivo exercício do cargo. Ocorre que em 01.11.2019 foi publicada a Lei Municipal n.º 6.259, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas e dos Agentes Municipais de Trânsito de Vila Velha, tendo mantido as progressões por desempenho e por escolaridade, sendo que essa última passou a ser denominada promoção, e criou ainda a progressão por antiguidade.

Conforme narra a requerente, a primeira progressão por desempenho e merecimento ocorreria após o estágio probatório e as demais a cada 03 (três) anos. Afirma, portanto, que levando em consideração que tomou posse em 14.07.2016 e concluiu o estágio probatório de 03 (três) anos em 14.07.2019, tem direito a promoção por escolaridade, o que foi negado pelo Município de Vila Velha.

Inicialmente o juízo sentenciante entendeu que
“[...] quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, a autora já havia cumprido o requisito do estágio probatório, há que se reconhecer, desde já, o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, §1º, da referida lei.”

Assim, julgou procedentes os pedidos, condenando o recorrente a proceder em favor da autora/recorrida a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa, em janeiro de 2023.

No entanto, em sede de Embargos de Declaração a sentença foi reformada e os pedidos julgados improcedentes. Entendeu-se que na vigência da lei anterior (Lei nº 5.203/11) a requerente não havia atingido os cinco anos exigidos por aquela Lei para progressão por escolaridade.

Inconformada, a recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
pugnando pela reforma da sentença a fim de seja julgado procedente o pedido de promoção por escolaridade.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso reformar a sentença recorrida. Explico.

A Lei nº 6.259/2019 em seu art. 24, § 1º, estabelece que a primeira promoção por escolaridade somente poderá ocorrer após o cumprimento do estágio probatório, tendo a referida Lei entrado em vigor em 04/11/2019.

A recorrente concluiu o estágio probatório em 14/07/2019. Portanto, quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019 a recorrente já havia concluído o estágio probatório e obtido a qualificação necessária e, consequentemente, deve-se reconhecer o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, § 1º, da referida lei, tendo em vista a formação em curso de pós-graduação, consoante certificado acostado no id 8910744.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida.
Via de consequência, julgo procedente o pedido

condenando o recorrente a proceder em favor da autora/recorrida a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa, em janeiro de 2023.

DETERMINO QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença, com a observância dos seguintes critérios de atualização:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei. nº 12.153/2009.

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)